Tribunal: TJDFT
Processo: 0748628-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE DIAGNOSTICADA COM CANCER DE MAMA. RECONSTRUÇÃO MÁMARIA. MASTECTOMIA COM EXPANSOR.COBERTURA MATERIAL TELA GORE BIO-A TISSUE REINFORCEMENT. URGÊNCIA CONFIGURADA. REQUISITOS ATENDIDOS.
1. O artigo 10-A da Lei no 9.656, de 1998, estabelece que cabe às operadoras de planos de saúde, por meio de sua rede de unidades conveniadas, prestar serviço de cirurgia plástica reconstrutiva de mama, utilizando-se de todos os meios e técnicas necessárias, para o tratamento de mutilação decorrente de utilização de técnica de tratamento de câncer.
2. Sobre os procedimentos relacionados à mama e sistema linfático, o Parecer Técnico n. 22/GEAS/GGRAS/DIPRO/2016, prevê que: “As modalidades de plásticas mamárias, associadas ou não ao uso de próteses e/ou expansores, contidas no referido Rol, terão sua cobertura obrigatória pelos citados planos de saúde, quando indicados pelo médico assistente, para beneficiários com diagnóstico de câncer de mama, lesões traumáticas e tumores em geral (quando a sua retirada, mesmo em caráter investigativo, mutila a mama). Este também é o caso da “MASTOPLASTIA EM MAMA OPOSTA APÓS RECONSTRUÇÃO DA CONTRALATERAL EM CASOS DE LESÕES TRAUMÁTICAS E TUMORES”, que é um procedimento constante no Rol vigente, portanto, de cobertura obrigatória, indicado 3 / 4 para beneficiários com diagnóstico firmado em uma mama, quando o médico assistente julgar necessária a cirurgia da outra mama, mesmo que esta ainda esteja saudável”.
3. Não cabe ao plano de saúde negar o custeio do material solicitado pelo cirurgião, inclusive no tocante ao procedimento de reconstrução mamária, porque todo o procedimento cirúrgico a ser realizado na paciente integra o tratamento do câncer. Inclusive, os materiais e meios necessários são de responsabilidade técnica do médico cirurgião que assiste o paciente, e não da operadora do plano de saúde.
4. Deu-se provimento ao recurso.